Tribunal: STF
Processo: ARE 1474477
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao analisar as apelações interpostas pelo autor e pelo Município de São Paulo, e a remessa de ofício, proferiu acórdão assim ementado:



    “PRELIMINAR — Ausência de interesse de agir — Não ocorrência — Matéria que se confunde com o mérito — Preliminar rejeitada. 



    APOSENTADORIA ESPECIAL — SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO — AUXILIAR DE ENFERMAGEM — Pretensão à concessão de aposentadoria especial em virtude de tempo de serviço prestado em atividade considerada insalubre — 02 Artigo 40, § 4° III, da CF188 — Mora do Legislativo configurada — Aplicação subsidiária da regra do Regime Geral da Previdência Social, disposta na Lei Federal n° 8.213/1991 — Inteligência da Súmula Vinculante n. 33 do E. STF — Autor que demonstrou o desempenho de atividade insalubre, de modo habitual e permanente, pelo tempo exigido — Direito à aposentadoria especial reconhecido, nos termos do artigo 57 da Lei n. 8.213/1991, até que norma local sobrevenha, regulamentando-o — Precedentes dos Tribunais Superiores e desta C. Câmara — Sentença de procedência. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — Pretensão do autor de o elevação — Fixação que levou em conta os parâmetros do artigo 20, §§ 3° e 4° do CPC/1973, aplicável por força do artigo 14 do CPC/2015 — Valor adequado ao caso concreto. 



    — Apelo do Município e reexame necessário parcialmente providos e apelo do autor desprovido.” (e-doc. 16).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta contrariedade ao decidido pelo Supremo na ADI nº 4.357/DF e no RE nº 870.947/SE. Discorre sobre a inconstitucionalidade da TR, pleiteando a reforma do acórdão recorrido, a fim de que seja estabelecido o INPC como índice de correção monetária (e-doc. 26).



    4. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem efetuou juízo de adequação, considerado o Tema nº 810 do rol da Repercussão Geral, na forma da ementa a seguir transcrita:



    “DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO (art. 1.030, inciso II, do CPC). CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL A SERVIDOR PÚBLICO (AUXILIAR DE ENFERMAGEM) — Juros moratórios e correção monetária incidentes — Aplicação do quanto decidido no RE 870947/SE (Repercussão Geral — Tema 810) e no REsp 1495146/MG (Recursos Repetitivos — Tema 905) — Altera-se, pois, o julgamento anterior para adequá-lo, na forma do artigo 1.040, do CPC/2015 e, assim, mantido o resultado de mérito do julgamento dos apelos e do reexame necessário, determinar, de oficio, que, na apuração dos valores devidos, no que diz respeito à correção monetária incidente, seja aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial — IPCA-E (IBGE). Adequado o julgado, mantendo-se o provimento parcial do apelo do réu e do reexame necessário e o desprovimento do apelo do autor, com observação.“ (e-doc. 28).



    5. Ante o juízo de adequação proferido nos termos do Tema RG nº 810, o presidente da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao extraordinário (e-doc. 30).



    6. Na sequência, foi protocolado o presente agravo, mediante o qual o agravante requer o afastamento da TR, a fim de que a correção monetária seja calculada pelo IPCA-E (e-doc. 36).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Percebam que o único objeto do recurso extraordinário foi a reforma do acórdão recorrido no tocante ao índice relativo à correção monetária, tendo sido pleiteada a substituição da TR pelo INPC (e-doc. 26, p.16). 



    8. Em juízo de adequação, o Colegiado de origem reformou o pronunciamento anterior, determinando a incidência do IPCA-E para o cálculo da correção monetária dos valores devidos ao autor (e-doc. 28), razão pela qual foi negado seguimento ao extraordinário (e-doc. 30).



    9. Em consequência, incabível o agravo ora em análise, no qual o agravante requereu que, “ante a não modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da TR como indexador monetário, tal índice deverá ser afastado, sendo aplicado o IPCA-E em todo o período devido”, ausência de interesse em recorrer, eis que o mencionado pedido já havia sido atendido quando do julgamento que resultou na adequação do acórdão anteriormente exarado pelo Colegiado a quo, como acima relatado. 



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    12. Ante o exposto, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo em recurso extraordinário. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator